Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RÉU. DECISÃO MANTIDA.
1. A empresa não mais existe no mundo jurídico, porquanto teve sua inscrição baixada na Receita Federal por liquidação voluntária e, uma vez extinta a pessoa jurídica, falta-lhe capacidade para figurar no polo passivo.
2. Não tratando de litisconsórcio necessário, como no caso em que se busca o pagamento de cédula de crédito bancário, o autor não é obrigado a incluir no polo passivo todos os devedores.
3. Até mesmo na obrigação solidária, o credor pode exigir a dívida de um ou de alguns dos devedores, consoante dispõe o art. 275 do Código Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.